Tribunal: TJDFT
Processo: 0728871-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728871-24.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS APELADO: JUNIOR CESAR LIMA RIBEIRO D E S P A C H O Verifico que Petróleo Brasileiro S.A. Petrobrás juntou comprovante de solicitação de transação para comprovar o recolhimento do preparo recursal (id 52829072). O comprovante de solicitação de transação juntado não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, já que a solicitação apenas demonstra a intenção de pagar, e não a efetivação do pagamento. Ante o exposto, intime-se Petróleo Brasileiro S.A. Petrobrás para comprovar o recolhimento em dobro do preparo nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento de seu recurso por deserção. Brasília, 6 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada